Tribunal: TJBA
Processo: 0317029-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317029-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
THALES DE MELO BRITO CORREIA, AFONSO JORGE FERREIRA LIMA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município, de forma tempestiva, em face de acórdão proferido em sede de apelação, ao fundamento de omissão quanto à incidência do Tema 1255 do STF, tocante à fixação de honorários advocatícios. O pedido principal consistiu no reexame do julgado, com a inclusão de tese não anteriormente suscitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há vício no acórdão impugnado – notadamente omissão – a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios para análise do Tema 1255 do STF, relativo à fixação de honorários advocatícios em valores considerados exorbitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração cumprem função estrita de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A decisão embargada não apresenta qualquer vício sanável por embargos de declaração, tendo abordado adequadamente os temas suscitados nas razões recursais, sem omissão relevante.

5. A incidência do Tema 1255 do STF não foi objeto do apelo, tampouco das contrarrazões, caracterizando-se como indevida inovação recursal, em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência consolidada do STF veda o uso dos embargos de declaração como meio de inovação recursal, sobretudo quando se pretende inserir tese jurídica não debatida na instância anterior.

7. Os valores fixados a título de honorários e o montante da causa não se revelam exorbitantes ou desproporcionais, o que afasta, em princípio, qualquer resultado do Tema 1255.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Omissão não configurada quando a matéria alegadamente omitida não foi objeto das razões recursais e sua análise não se impõe de ofício.

2. É incabível a inovação recursal por meio de embargos de declaração, ainda que sob a justificativa de suprir omissão.

3. A fixação de honorários advocatícios dentro dos parâmetros usuais e proporcionais não enseja reavaliação com base no Tema 1255 do STF, quando não suscitada tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS nº 39325/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25.03.2024, DJe 03.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0317029-50.2015.8.05.0001 em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e embargado BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração para rejeitá-los, nos termos do voto condutor.

Salvador,.